Tribunal: TCU
Processo: 028.323/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12087/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que a presente tomada de contas especial foi instaurada pelo FNDE ante a omissão na prestação de contas de recursos repassados à municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2017; Considerando que após a entrada da TCE nesta Corte o FNDE comunicou que o responsável teria inserido a prestação de contas no sistema de gestão de prestação de contas da autarquia (SiGPC), documentação que seria objeto de Nota Técnica por parte daquela autarquia a ser encaminhada ao TCU; Considerando que, na sequência, o FNDE se manifestou pela suficiência da documentação apresentada para a aprovação integral da prestação de contas referente ao PNATE em 2017; Considerando que a apresentação extemporânea das contas se operou antes de ser efetuada citação; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 10, § 2o, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992; e c/c os arts. 143, § 1o; 201, § 2o; 208, § 1o; 209, § 2o, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 028.323/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adriano Ferreira Barros (XXX.433.704-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Joaquim Gomes - AL 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.